Tribunal: TJMT
Processo: 0003563-59.2014.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003563-59.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTO OCORRAM POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VERIFICADOS – SENTENÇA LÍQUIDA E CERTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A interposição de Embargos de Declaração se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2. O quantum debeatur que deve ser repassado à Instituição Financeira está devidamente apurado e fixado, não havendo que se falar em instauração de processual desnecessária

Embargos de Declaração Acolhidos, tão somente para afastar a determinação de que os pagamentos ocorram por liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, nos autos

da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral identificada pela numeração única: 0003563-59.2014.8.11.0024, reformando a sentença, tão somente para determinar que os pagamentos ocorram por liquidação de sentença (Id: 176500187).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada foi contraditória, uma vez que não poderia arbitrar o cumprimento de sentença por liquidação, por se tratar de uma sentença liquida, destoando da legislação vigente e da jurisprudência pátria.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, sanando o vício apontado (Id: 177702694).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 180394171), requerendo o não acolhimento dos declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte Embargante afirma que há contradição na decisão colegiada, pois a sentença em questão possui valor líquido e certo, não podendo ser arbitrada a liquidação de sentença.

Faz-se necessário salientar, que a liquidação de sentença encontra previsão no artigo 509 do Novo Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao
pagamento de quantia ilíquida
, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;”

Assim, tem-se que o cabimento do arbitramento de liquidação de sentença, é condicionado a sentenças ilíquidas.

Aliás, o doutrinador Nelson Ney Júnior esclarecer:
”A sentença é considerada ilíquida quando o juiz, embora decida sobre a existência do direito, deixa de fixar de forma clara e precisa do valor da obrigação, demandado, assim, o procedimento de liquidação para quantificar o montante devido.
[1]
”
.

Em espeque, há de se consignar que tem razão a parte Embargante, uma vez que o
quantum debeatur
que deve ser repassado à Instituição Financeira está devidamente apurado e fixado, não havendo que se falar em instauração de processual desnecessária, que a meu sentir, serviria apenas e tão somente a uma protelação desnecessária e causaria maiores danos ao Embargante, que há muito se encontra ávido em receber o que lhe é de direito.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PEDIDO INSTRUÍDO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO -
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Em atenção aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, é desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença, quando o valor que a parte exequente entende devido puder ser apurado mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC/73, atual art. 509, § 2º, do CPC/2015;
mormente, considerando que o pedido foi instruindo com a memória discriminada e atualizada do cálculo. (Ap 96305/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 01/02/2019)” (TJ-MT - APL: 00031512820148110025963052016 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019 (destaquei)

Restando evidente a contradição e erro material presente na
decisum
recorrida, à medida que se impõe é o acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Ante ao exposto,
ACOLHO sem efeitos infringentes os Embargos de Declaração
, tão somente para que seja A
FASTADA
a
determinação de que os pagamentos ocorram por liquidação de sentença
.

No mais, mantenho o Acórdão objurgado incólume.

É como voto.

[1]
JÚNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023